Tribunal: TJSP
Processo: 1055380-36.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituídImpossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Incidência somente de correção monetária a partir da data da arrematação até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1055380-36.2017.8.26.0053; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/06/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Adjudicação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor adjudicado – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação -

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Adjudicação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor adjudicado – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituídImpossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Incidência somente de correção monetária a partir da data da arrematação até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055380-36.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALDEBARÃ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., e RODMOL
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
2
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
VOTO No : 37072
APTE. : ALDEBARÃ COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
APDO. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Adjudicação - Base de cálculo que deve corresponder ao
valor adjudicado
Impossibilidade da cobrança de
encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre
com a transferência efetiva da propriedade, com o registro
no Cartório de Registro de Imóveis - Incidência somente de
correção monetária a partir da data da arrematação até o
registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e
desta Corte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação da impetrante ALDEBARÃ COMERCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 113/ss), contra r. sentença (fls. 96/ss)
proferida em Mandado de Segurança impetrado por contra ato de
responsabilidade atribuída ao Secretário Municipal de Finanças do
Munícipio de São Paulo, por meio do qual o impetrante pretende concessão
de segurança a fim de recolher o ITBI tendo como base de calculo o valor
da adjudicação, sem a cobrança de encargos moratórios.
2. Na inicial sustenta a impetrante, em síntese, que
adjudicou nos autos de execução de titulo extrajudicial o prédio e seu
terreno descrito na inicial; que a autoridade impetrada pretende que a base
de calculo do ITBI incide sobre o maior valor entre a transação e o valor
venal de referencia; que o valor de referencia corresponde a R$
2.420.488,00 e o valor da adjudicação perfaz R$ 2.393,598,08; que é
indevida a inclusão de correção monetária, multa e juros, eis que o fato
gerador do ITBI é o registro da carta de adjudicação.
3. A r. sentença denegou a segurança, sob o
fundamento de que a base de calculo do ITBI é o valor venal do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
3
transmitido e, não necessariamente este reflete o valor do negócio; que
desde a edição da Lei Municipal no 14.256/2006 o Fisco resolveu estimar,
periodicamente o valor de mercado do bem a ser transmitido; que caso o
contribuinte não concorde com a estimativa feita pelo Fisco Municipal tem a
possibilidade de solicitar avaliação especial; que a obrigatoriedade de
recolhimento do ITBI antes de seu registro esta em conformidade com a
legislação vigente.
A impetrante opôs os embargos de declaração de fls.
103/ss, rejeitados as fls. 111.
4. Em seu apelo sustenta a impetrante, em síntese, que
adjudicou nos autos de execução de titulo extrajudicial o prédio e seu
terreno descrito na inicial; que a autoridade impetrada pretende que a base
de calculo do ITBI incide sobre o maior valor entre a transação e o valor
venal de referencia; que o valor de referencia corresponde a R$
2.420.488,00 e o valor da adjudicação perfaz R$ 2.393,598,08; que é
indevida a inclusão de correção monetária, multa e juros, eis que o fato
gerador do ITBI é o registro da carta de adjudicação. Requer, por fim, a
reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e não
respondido.
6. A d. Procuradoria Geral de Justiça é pela
desnecessidade de manifestação porque se cuida de direito disponível
discutido entre partes maiores e capazes.
É o relatório.
7. Pretende a impetrante a reforma da r. sentença.
Com razão, em parte.
Isso porque pretende o recolhimento do ITBI incidente
sobre a aquisição de um prédio e seu terreno, descritos na inicial, tomando-se
por base de cálculo o valor da adjudicação, R$ 2.393,598,08, em detrimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
4
do valor venal de referência adotado pela municipalidade, qual seja, R$
2.420.488,00.
Com efeito, a base de cálculo de ITBI, conforme consta
no artigo 38 do CTN, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, e
assim sendo é o negócio jurídico entabulado e o preço ali descrito quando
da lavratura da escritura que revelará a base de cálculo do ITBI.
Assim, a base de cálculo do ITBI se define pelo valor
venal já previamente conhecido pelo contribuinte, pelo valor declarado
quando da lavratura do instrumento de compra e venda, ou, se o imóvel foi
adquirido em hasta pública, pelo preço da arrematação.
No caso dos autos, o imóvel foi adjudicado, devendo
ser esta a base de cálculo para efeito de apuração do valor devido a título
de ITBI.
Ora, no caso de adjudicação de imóvel, é remansosa a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a base de
cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da aquisição judicial. O mesmo
entendimento, por certo, aplica-se à adjudicação:
Nesse sentido:
1007358-44.2017.8.26.0053
Relator(a): Eutálio Porto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/05/2018
Data de publicação: 29/05/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóvel
adjudicado. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o
art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra
revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida
cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela
Lei
Municipal
no
14.256/2006
-
Impossibilidade
-
Declaração
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
5
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do
Município de São Paulo, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 3) O
fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade,
com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Precedentes do STJ.
Sentença mantida - Recursos improvidos
1031147-77.2014.8.26.0053
Relator(a): Raul De Felice
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/04/2015
Data de publicação: 05/05/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Município de São
Paulo ITBI Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor
da adjudicação Aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei
no 14.256/2006 e Decreto Municipal 51.627/2010 - Base de Cálculo apurada
segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis
pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder
Legislativo
Impossibilidade - Violação do princípio da legalidade em
matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal
e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional
Sentença mantida -
Recursos oficial e voluntário da Municipalidade não providos
No mesmo sentido a jurisprudência do STL é no sentido
de que a base de cálculo para recolhimento do ITBI, em situações de
imóveis arrematados ou adjudicados em hasta pública, corresponde aos
valores da arrematação ou adjudicação, conforme se observa nas ementas
abaixo transcritas:
TRIBUTÁRIO.
BASE
DE
CÁLCULO
PARA
A
INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR
ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO
IMÓVEL. I O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
6
do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes:
AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no
REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no
AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. II - Com relação ao aspecto
temporal do fato gerador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uniforme no sentido de que o fato gerador do ITBI é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio
jurídico no ofício competente. Precedentes: REsp 1673866/SP, Rel.Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe
13/09/2017; REsp 1236816/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012. III - Agravo
conhecido para negar provimento ao recurso especial” - (AREsp
1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. SÚMULA 280/STF. IMÓVEL
ALIENADO JUDICIALMENTE. VALOR VENAL CORRESPONDENTE AO
VALOR DA ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO ITBI.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO.
PRECEDENTES.
1.
O
exame
da
controvérsia sob o enfoque da alegação de afronta ao art. 183 do Código
Tributário do Município de Londrina é pretensão insuscetível de ser
apreciada em recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 280/STF
("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. Nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao
valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
7
cálculo do ITBI, conforme entendimento pacífico deste STJ. Precedentes:
AgRg no AREsp 155.019/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, DJe 08/04/2014 e AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” - (AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe 13/03/2015).
Assim, a base de cálculo a ser adotada para o
recolhimento do
tributo deve ser o valor da arrematação do imóvel.
Por fim, dispõe o artigo 35 do Código Tributário
Nacional que o imposto sobre transmissão de bens imóveis tem como fato
gerador a transmissão da propriedade.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
a transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
Interpretando-se sistematicamente ambos os artigos,
depreende-se que a transferência da propriedade imobiliária ocorre no
momento da concretização do registro do título aquisitivo que, no caso dos
autos, é a carta de arrematação.
A respeito da matéria, prevalece a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que identifica no registro do título o momento
de ocorrência do fato gerador, da qual destacamos:
“TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O Tribunal a quo foi
claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
8
transmissão da propriedade do bem imóvel. A partir daí, portanto, é que
incide o tributo em comento. 2. O fato gerador do imposto de transmissão
(art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, que
somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício
competente. 3. Recurso Especial não provido.” (Resp 1504055/PB, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgado em 17.3.2015 Dje 6.4.2015).
Ademais, a Municipalidade de São Paulo pretende a
aplicação dos termos da Lei Municipal no 14.256/2006, que deu nova
redação à Lei no 11.154/1991, acrescentando, no artigo 26, os artigos 7o-A
e 7o-B, redigidos da seguinte forma:
Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças
deverá estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se refere
o “caput” deste artigo.
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de
regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial
do imóvel, apresentando os dados da transação e os fundamentos do
pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria Municipal de Finanças,
que poderá, inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico.
Contudo, referidos dispositivos legais violam o art. 150,
inciso I, da CF e o art. 97, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional, que
é lei de caráter nacional, devendo servir de guia para a instituição de
impostos pelos entes federativos.
A propósito, o Órgão Especial, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo, acrescidos pela Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
9
14.256/2006, conforme ementa vazada nos seguintes termos:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da
Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis
nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006,
todas do Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base
de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão
que, a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI
que não se confunde necessariamente com aquele utilizado para lançamento
do IPTU - Precedentes do STJ Previsão contida no aludido artigo 7o que,
nessa linha, não representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista
que, como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações prestadas
pelo próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor de
mercado do imóvel" - "Valor venal de referência", todavia, que deve servir ao
Município apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do
preço declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da
base de cálculo do ITBI - Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito
passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município
- Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento -
Arbitramento administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser constatada a
incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do negócio jurídico
tributável - Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma do artigo
148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado o
lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se submete Artigos 7o-A
e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento estabelecido na
legislação complementar tributária, em afronta ao princípio da legalidade
estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
10
Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento antecipado do tributo,
nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição
Federal Registro imobiliário que é constitutivo da propriedade, não tendo
efeito meramente regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem
lugar na espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição
acolhida para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A,
7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo. (Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti, Órgão Especial, Data do julgamento: 25/03/2015).
Ora, o artigo 35 do CTN dispõe que o fato gerador do
ITBI é a transmissão da propriedade ou do domínio útil, como definidos na
lei civil, de modo que só ocorre com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis, nos termos do art. 1.227 do CC.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “o
fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a
transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da
Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário” (RMS 10650/DF, 2a Turma,
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 16/06/2000).
Por isso, não prospera a pretensão da Municipalidade
de cobrança de encargos moratórios; eis que não que se falar em atraso de
pagamento, considerando que a adjudicação não é apta a caracterizar o
fato gerador do ITBI, já que este só nasce quando do registro imobiliário, o
que implica em dizer que é nesse momento que se apura o tributo a ser
pago, não havendo que se falar em atraso no recolhimento do ITBI
considerando a data da adjudicação.
Contudo, quanto à correção monetária da base de
cálculo do imposto, pode ela ser aplicada, na medida em que repõe a perda
de valor da moeda resultante da inflação do período data da aquisição em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
11
hasta pública até o dia do efetivo registro junto ao registro Imobiliário.
Neste sentido:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - ITBI Imóvel arrematado em
hasta pública - Sentença de concessão da segurança. Discussão
quanto à base de cálculo e o momento do fato gerador do tributo.
Base de Cálculo - Nos casos de imóvel adquirido em hasta pública o
cálculo do ITBI será com base no valor da arrematação. Fato Gerador -
O fato gerador do ITBI surge com a transmissão da propriedade
consubstanciada pelo registro imobiliário - Indevidos encargos
moratórios (multa e juros de mora) anteriores ao registro Incidência
somente de correção monetária a partir da data da arrematação até o
registro da carta no CRI competente. Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação 1055670-85.2016.8.26.0053; Relator (a): Cláudio
Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017).
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação de imóvel em hasta
pública. Sentença que concedeu a ordem para permitir o recolhimento
do ITBI com base no valor da arrematação, com correção monetária e
sem incidência de juros e de multa moratória, dentro do prazo
estipulado. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo.
Valor da arrematação e não o valor venal de referência. Fato gerador.
Aspecto temporal. Caracterização pelo registro do título de
transmissão no Registro de Imóveis. Normas locais que conferem ao
Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da
legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade
dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem
a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo
148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
12
Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Valor de mercado
para o caso concreto que é aquele obtido na hasta pública.
Descabimento de encargos moratórios sobre o imposto quanto ao
período anterior ao registro. Incidência apenas de correção monetária.
Precedentes. Reexame obrigatório e recurso voluntário de apelação
não providos (TJSP; Apelação 1050275-15.2016.8.26.0053; Relator (a):
Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
28/09/2017;
Data
de
Registro:
03/10/2017).
Assim, pode afirmar-se que no Município de São Paulo,
havendo arrematação de imóveis em hasta pública, o fato gerador do ITBI
ocorre com o registro no respectivo Cartório de Imóveis da respectiva carta
de adjudicação, pois é neste instante em que ocorre a efetiva transmissão
do bem (CTN, art. 35), de modo a considerar inaplicável lei municipal que
prevê recolhimento do imposto em quinze dias antes da assinatura da
aludida Carta (art. 13 da Lei 11.154/91).
Com efeito, salvo a correção monetária, improcede a
exigência de multa e juros moratórios, dada a ausência de inadimplência
entre a arrematação e o registro, de sorte que o recurso não merece ser
provido.
Por fim, não há que se falar em ausência de interesse
de agir ou inadequação da via eleita, eis que a matéria deduzida na inicial
não demanda dilação probatória; bem como, que o pedido administrativo de
avaliação especial do imóvel não impede o manejo do mandado de
segurança.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se
expressamente
pré-questionados
os
dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se
negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055380-36.2017.8.26.0053 -Voto no 37072/sfm
13
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator